Tribunal: STF
Processo: ARE 1436883
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. Frise-se, inicialmente, que o Banco não reitera as alegações quanto aos temas “prescrição – integração do auxílio alimentação”, “prescrição do FGTS”, “prescrição – anuênios”, “sobreaviso” e “multa por embargos de declaração protelatórios”, restando precluso o debate acerca de tais questões. Por sua vez, não se viabiliza a pretensão recursal do Banco em relação à PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, por óbice processual constante de seu apelo principal. Com efeito, a partir da entrada em vigor da Lei 13.467/2017, nos termos do artigo 896, § 1º-A, IV, da CLT, ao suscitar nulidade por falta de prestação jurisdicional, a parte deve transcrever o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão dita omissa, obscura ou contraditória veiculada no recurso ordinário, bem como o respectivo trecho da decisão regional que rejeitou os embargos de declaração quanto ao pedido, a fim de viabilizar o cotejo e verificação, de imediato, da ocorrência da omissão alegada. Na verdade, antes da edição da lei, a jurisprudência desta Corte perfilhava esse entendimento. Precedentes. No caso concreto, conquanto o Banco tenha transcrito o conteúdo objeto da petição de embargos de declaração, deixou de transcrever a decisão proferida em sede de embargos de declaração que tratou especificamente da questão controversa tida por omissa, envolvendo a natureza jurídica do auxílio alimentação, o que impede este julgador de analisar a indicada ofensa aos dispositivos, tidos por violados (artigos 93, IX, da CF, 489 do NCPC e 832 da CLT). Nesse cenário, desatendida a exigência do artigo 896, § 1º-A, IV, da CLT, o recurso de revista não alcança conhecimento, o que inviabiliza os recursos de agravo de instrumento e de agravo interno. Ademais, da leitura atenta do recurso de agravo de instrumento (págs. 3278-3298), vê-se que o Banco não devolveu o seu inconformismo em relação à preliminar de nulidade aqui tratada, o que inviabiliza o seu agravo, ante o óbice da preclusão. Em relação à matéria de fundo da preliminar de nulidade, referente à NATUREZA JURÍDICA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, vê-se que a Corte Regional, ao aduzir que, “Uma vez incorporada a ajuda-alimentação ao contrato de trabalho, sob a forma salarial, ostenta a condição de direito adquirido o caráter remuneratório originalmente atribuído à verba, à luz da legislação então vigente, de forma que regulamentação diversa posterior editada por norma coletiva não pode validamente alcançar o obreiro. Ademais, o réu apenas aderiu ao PAT em 1992 (ver documentos de ID 3063acd), o que não tem eficácia retroativa em relação ao demandante, que foi contratado antes da indigitada inscrição” (págs. 3098-3099), dirimiu a controvérsia em conformidade com a OJ-413-SBDI-1/TST, atraindo o óbice da Súmula 333/TST e o do artigo 896, § 7º, da CLT a aspecto, como acertadamente referido no despacho agravado. No entanto, quanto ao tema “BANCO DO BRASIL - PRESCRIÇÃO - INTERSTÍCIOS REMUNERATÓRIOS”, assiste razão ao Banco-agravante. Considerando que, do acórdão regional às págs. 3092-3094, restou afastada a incidência da Súmula 294 do TST, no tocante à aplicação da prescrição total envolvendo os interstícios remuneratórios, mostra-se plausível a alegação recursal de contrariedade a tal verbete pelo Banco ora agravante. Agravo conhecido e parcialmente provido. II – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. INTERSTÍCIOS REMUNERATÓRIOS. Agravo de instrumento a que se dá provimento em virtude de provável contrariedade à Súmula 294/TST. Agravo de instrumento conhecido e provido. III – RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO TOTAL. DIFERENÇAS SALARIAIS - ÍNDICES DE INTERSTÍCIOS (DE 16% E DE 12%). PARCELA ASSEGURADA ORIGINARIAMENTE EM ACORDO COLETIVO. SÚMULA Nº 294 DO TST. A Súmula nº 294 do c. TST estabelece a incidência da prescrição total nos casos em que a demanda envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado, salvo se o direito esteja assegurado por preceito de lei em sentido estrito. No caso dos autos, o empregado postula diferenças salariais em razão dos índices de interstícios (de 16% e de 12%) aplicados nas promoções, previstos em normas coletivas até 1997, tratando de direito assegurado por preceito de lei em sentido estrito, incidindo a prescrição total, à luz da Súmula nº 294 do c. TST. Copiosa a jurisprudência da Subseção de Dissídios Individuais desta Corte Uniformizadora no sentido de que a pretensão ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da alteração dos percentuais dos interstícios entre níveis atrai a incidência da prescrição total, por não se tratar de parcela assegurada por preceito em sentido estrito, nos exatos termos da Súmula nº 294 do c. TST. Precedentes. Transcorridos mais de cinco anos entre a data da alegada redução da parcela interstício em 1997 e a propositura da demanda em 16 de fevereiro de 2017, a pretensão às diferenças salariais pelos índices entre 12% a 16% aplicáveis aos interstícios está fulminada pela prescrição total. Recurso de revista conhecido por contrariedade à Súmula 294/TST e provido. CONCLUSÃO: Agravo conhecido apenas quanto ao tema “prescrição total - diferenças salariais - índices de interstícios (de 16% e de 12%)” e provido. Agravo de instrumento conhecido e provido. Recurso de revista conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente